Tribunal: TJES
Processo: 5000335-15.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-11-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000335-15.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AVANTI BRASIL SOLUCOES EMPRESARIAIS S/A
RECORRIDO: MARIA VALDETE IMBERTTI
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE
.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Refere-se a embargos de declaração opostos por AVANTI BRASIL SOLUÇÕES EMPRESARIAIS S/A em relação ao acórdão que deixou de conhecer do recurso inominado por considerá-lo intempestivo.

Verifico que a sessão de julgamento ocorreu no dia 18/06/2020, contudo, os embargos de declaração foram opostos em 07/07/2020, portanto, intempestivamente, conforme enunciado 85 do FONAJE:
O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento
.

Assim
,

deixo de conhecer dos embargos de declaração, porquanto intempestivos.

É como voto.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.